Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. CONDENADO NÃO REINCIDENTE. ARTIGO 33, §2o, DO CP. ARTIGO 111 DA LEP. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 33, §2o, do Código Penal, dispõe que o regime semiaberto é destinado aos sentenciados a penas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, desde que não reincidentes.

2. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais prevê que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas.

3. Considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e que o recorrente não é reincidente, cabível a eleição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

4. Recurso conhecido e provido.